Tribunal: TJSP
Processo: 2364954-74.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA – AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO – MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO REGIME FECHADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO ATRIBUÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL – IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SEM PRERROGATIVA DE FORO – INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA – AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO – MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO REGIME FECHADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO ATRIBUÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL – IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SEM PRERROGATIVA DE FORO – INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ART. 117 DA LEP – TAXATIVIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM REGIMES FECHADO E SEMIABERTO – WRIT NÃO CONHECIDO. A demora na transferência do condenado para o regime semiaberto, conquanto configure excesso de execução, decorre de omissão da Administração Penitenciária, não podendo ser imputada ao Juízo da Execução. O habeas corpus impetrado contra ato de autoridade administrativa estadual que não detém prerrogativa de foro deve ser apreciado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. A prisão domiciliar possui hipóteses taxativas (art. 117 da LEP), restritas ao regime aberto, revelando-se inaplicável a condenado ainda em regime fechado, mesmo diante da ausência de vagas no regime intermediário. Habeas corpus não conhecido. Processo extinto sem resolução do mérito.